Tribunal: TJDFT
Processo: 0744274-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-01-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) Número do processo: 0744274-02.2024.8.07.0000 REQUERENTE: WANDERSON DOS SANTOS SILVANO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de revisão criminal ajuizada, de mão própria, por WANDERSON DOS SANTOS SILVANO, na qual postula a revisão de sua condenação, à pena de 15 (quinze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas com aumento de pena). A Defensoria Pública foi intimada para instruir adequadamente o feito e apresentou a manifestação de id 66387072, na qual registra que o requerente pretende rediscutir as prova que levaram à sua condenação pelo crime de tráfico de drogas, bem como a análise do preenchimento dos requisitos previstos no Decreto n. 11.846/2023, para que sejam comutadas as penas dos processos de furto aos quais responde. Afirma que, em relação ao pedido revisional, o feito originário ainda não transitou em julgado, porque há agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso especial, ainda pendente de julgamento. Quanto ao pedido de comutação das penas, relembra que a questão está atrelada ao Juízo da Execução Penal, que deve se manifestar sobre o tema, sobe risco de supressão de instância. Por fim, ressalta que a petição é repetição do pedido revisional já interposto, nos autos do processo n. 0725737-55.2024.8.07.0000, de relatoria do Desembargador Jair Soares. Em parecer de id 67013787, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento da ação. É o breve relatório. Decido. A presente ação não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Nas palavras do jurista Renato Brasileiro de Lima, “a revisão criminal pode ser compreendida como ação autônoma de impugnação, da competência originária dos Tribunais (ou das Turmas Recursais, no âmbito dos Juizados), a ser ajuizada após o trânsito em julgado de sentença condenatória ou absolutória imprópria (leia-se, exclusivamente em favor do acusado), visando à desconstituição da coisa julgada, sempre que a decisão impugnada estiver contaminada por erro judiciário. Seus pressupostos fundamentais são 1) a existência de sentença condenatória ou absolutória imprópria com trânsito em julgado; 2) a demonstração do erro judiciário (CPP, art. 621, I, II e III)[i]. Assim sendo, por se tratar de ação que visa a desconstituir a coisa julgada, exige-se, para seu processamento, a certidão que ateste o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, nos termos do §1o do art. 625 do Código de Processo Penal, que preceitua: “o requerimento será instruído com a certidão de haver passado em julgado a sentença condenatória e com as peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos”. No caso, a Defensoria Pública, representando o requerente, reconhece que não há trânsito em julgado da sentença penal condenatória, o que, por si, impede a análise do pedido. De fato, em consulta ao feito n. 0710221-60.2022.8.07.0001, cuja sentença se pretende revisar, verifica-se que, inconformado com o acórdão que manteve a condenação imposta, o ora requerente interpôs recurso especial (id 51326470 daqueles autos), que não foi admitido (id 54264682). O requerente agravou, conforme petição de id 55384075 e os autos foram remetidos ao Superior Tribunal de Justiça (certidão de id 56878415), não havendo notícias sobre o trânsito em julgado, o que impede o conhecimento da presente ação. Ante o exposto, nos termos do art. 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, NEGO SEGUIMENTO à presente revisão criminal, tendo em vista a sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intime-se. Certificado o trânsito em julgado desta decisão, e feitas as anotações devidas, arquivem-se os autos. Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador CRUZ MACEDO Relator [i] Lima, Renato Brasileiro de. Código de Processo Penal comentado – 9. ed., rev., atual. e ampl. – São Paulo, Editora JusPodivm, 2024, p. 1750